Tribunal: TJMT
Processo: 0001338-25.2016.8.11.0015
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001338-25.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Consórcio]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[THACIUS TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 11.506.054/0001-40 (APELANTE), VINICIUS ROLIM DE MOURA - CPF: 039.068.151-29 (ADVOGADO), SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 96.479.258/0001-91 (APELADO), MARIA JOSE MORAES DE PAULA E SILVA - CPF: 047.498.498-20 (ADVOGADO), RODRIGO SARNO GOMES - CPF: 280.691.858-80 (ADVOGADO), KARINA RIBEIRO NOVAES - CPF: 276.962.528-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE E DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – AQUISIÇÃO DE COTA CONSORCIAL CONTEMPLADA – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS CLARAS E USUAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Descabida a revisão contratual quando demonstrada a higidez do negócio, com a clara indicação dos termos convencionados e a advertência de que, no caso concreto, a transferência da carta de crédito implicaria em aceitação dos direitos e obrigações originais da cota do consórcio contemplada, incluindo a diluição de parcelas inadimplidas antes da cessão.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação, interposto pela
THACIUS TRANSPORTES LTDA ME
, contra a sentença que, nos autos da Ação de Revisão Contratual em epígrafe, proposta em face da
SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
, julgou improcedentes os pedidos autorais.

A autora, ora apelante, sustenta ter comprovado a ocorrência de cobrança abusiva e não pactuada de valores nas prestações alusivas à carta de crédito que adquiriu através de cessão realizada pelo consorciado contemplado, de modo que devem ser deferidos o pleito consignatório e os pedidos revisionais formulados na inicial.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Na petição inicial, a autora alegou ter adquirido cota de consórcio contemplada, obtendo uma carta de crédito no valor de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), que seria adimplida através de prestações mensais fixas no valor de R$ 3.600,00, além da transferência de “sinal” equivalente a R$ 47.000,00.

Segundo a autora, com a carta de crédito foram adquiridos um caminhão Scania e dois semirreboques da marca Guerra, os quais foram alienados fiduciariamente em garantia; todavia, após a assinatura do contrato correspondente e o recebimento do primeiro boleto, se deparou com uma prestação de R$ 7.140,00, cuja origem, de acordo com a ré, seria a diluição de parcelas atrasadas do titular original da cota de consórcio.

Alegando ter sido ludibriada pela ré e seus prepostos, a autora pleiteou a consignação judicial das prestações tidas como devidas e a revisão do contrato, a fim de adequá-lo aos termos efetivamente convencionados.

A sentença objeto de insurgência julgou improcedentes os pedidos autorais.

Da análise do acervo probatório, entendo que a pretensão recursal não procede.

Com efeito, o contrato apresentado no id. 102174951 – p. 3 demonstra, com a necessária clareza, que a parte autora adquiriu o percentual de 44,19908% da cota consorcial contemplada, que pertencia a terceiro estranho à lide, subsistindo o saldo devedor equivalente a 55,80092%, ou R$ 130.518,14.

Embora a parte autora afirme que deveria ser decotado do saldo devedor o montante transferido a título de “sinal”, os documentos constantes dos autos evidenciam que o valor foi, em verdade, destinado como contrapartida ao titular anterior da cota consorcial, compensando-o pela cessão de carta de crédito já contemplada, medida que, aliás, é usual nesse tipo de negócio e encontra respaldo no art. 113 do CC.

Ademais, nos termos da primeira cláusula do “Termo de Transferência” (id. 102174951), a assunção da carta de crédito implicou em aceitação dos direitos e obrigações originais da cota do consórcio, o que, evidentemente, abrangeria a diluição das parcelas aditadas da cota e do grupo, a justificar a ulterior majoração das prestações devidas pela autora.

Portanto, ao revés do suposto ludibrio e da sonegação de informações, o arcabouço fático-probatório indica que o negócio foi realizado de forma proba e transparente, com a estipulação de condições livremente aceitas pela parte autora, o que desautoriza as pretensões consignatórias e revisionais deduzidas na inicial.

A título elucidativo:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, DANOS MORAIS, LUCROS CESSANTES E OBRIGAÇÃO DE FAZER.
AQUISIÇÃO DE CARTA DE CRÉDITO CONTEMPLADA PELA AUTORA (CESSIONÁRIA). CONSÓRCIO EM NOME DE TERCEIRO (CEDENTE). ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADES NA CONTRATAÇÃO. VENDA CASADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO.
COMPRA DE VEÍCULO USADO, PELA AUTORA. POSTERIOR RECUSA NA LIBERAÇÃO DO VALOR CORRESPONDENTE À CARTA DE CRÉDITO, PELA ADMINISTRADORA DO CONSÓRCIO. EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA CONTENDO RESTRIÇÃO À COMPRA DE VEÍCULOS COM MAIS DE CINCO ANOS DE USO. LIVRE OPÇÃO DA CESSIONÁRIA QUE TEVE CONHECIMENTO DA RESTRIÇÃO CONTIDA NA CARTA DE CRÉDITO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO INDENIZATÓRIA. Restando comprovado nos autos que a autora/cessionária teve conhecimento da restrição contratual expressa na Carta de Crédito, relativamente à impossibilidade de sua utilização para aquisição de veículos com mais de cinco anos de uso, não há que se falar em ilícito praticados pelos réus, relativamente à recusa na liberação de valores para pagamento do referido bem, adquirido anteriormente pela autora, motivo pelo qual merece manutenção a sentença que julgou improcedente o pedido indenizatório. Outrossim, diante da ausência de demonstração de vício de consentimento (erro ou coação), não é possível concluir que o banco impôs a abertura de conta-poupança para fins débito das parcelas do consórcio. Apelação desprovida.”

(TJ-RS - AC: 70042985325 RS, Relator: Lúcia de Castro Boller, Data de Julgamento: 15/03/2012, Décima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 23/03/2012)

“AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL – PARTILHA DE BENS ESTABELECIDA EM CONTRATO PARTICULAR – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ART. 333, II, CPC –– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Diante do art. 1.725 do Código Civil é perfeitamente possível que os conviventes ajustem, mediante instrumento particular, a partilha de bens durante a união estável.
Não comprovado por aquele que sustenta a nulidade do documento a existência de vício de consentimento, ônus que lhe compete, a transação mostra-se hígida, válida e eficaz, mormente por se tratar de efeito patrimonial, direito disponível pela vontade das partes
.”

(TJ-MT - APL: 00044035520138110040 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 22/06/2016, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 29/06/2016)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e majoro a verba honorária ao patamar de 15% sobre o valor atualizado da causa, sem prejuízo da assistência judiciária gratuita e seus consectários.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021